Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005245-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ROCHA GARCIA - CPF: 041.833.671-74 (ADVOGADO), MARYANNA NEVES MARIANO DA SILVA - CPF: 062.801.601-81 (APELADO), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR (BIOMEDICINA) – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA POSTERIOR AO INGRESSO – SITUAÇÃO CONSOLIDADA COM O TEMPO – FALHA NA CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DA MATRÍCULA APÓS 03 (TRÊS) ANOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Não configura julgamento
extra petita
a fundamentação utilizada pelo Julgador, quando sua análise ficar restrita aos pontos constantes do processo.

Tratando-se de situação já estabilizada no tempo e impassível de modificação, porquanto passados mais de 03 (três) anos da efetivação da matrícula e a parte, inclusive, concluiu o curso.

A restauração da legalidade trará enormes danos à parte autora e, por outro lado, nenhum prejuízo sofrerá a instituição de ensino.
Logo, deve ser mantida a sentença, neste ponto.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular não se encontra adequado ao caso, devendo ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fasipe Centro Educacional Ltda.-ME, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial (id. 213111948, págs. 01/06).

A Apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que
foi
extra petita
, já que falta correlação entre a causa de pedir e o pedido. No mérito, alega que a Recorrida, no ato da matrícula, afirmou ter concluído o ensino médio, no ano de 2019, sem pendência e assinou o termo de compromisso, nesse mesmo sentido.

Assevera que o Contrato de Prestação de Serviço, na cláusula 1.5, deixa expressa a informação de que a Apelada concluiu o ensino médio no ato da contratação.

Afiança que a Recorrida contribuiu para o evento danoso, de forma exclusiva, o que implica a reforma do ato sentencial recorrido.

Enfatiza que o valor da indenização mostra-se elevado, devendo, caso mantida a sentença, ser reduzido.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões ao Recurso, defendendo o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 213111956, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fasipe Centro Educacional Ltda.-ME, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Maryanna Neves Mariano da Silva propôs a Ação de Obrigação de Fazer, contra a Fasipe Centro Educacional Ltda.-ME, alegando que se matriculou em 20/12/2019, no curso de Biomedicina, mas que, em 31/01/2023, último ano da graduação, foi notificada pela Requerida, informando que estava impossibilitada de continuar os estudos, já que a conclusão do ensino médio ocorreu após o seu ingresso na faculdade.

Salientou, na inicial, que, no ato da matrícula, informou a Requerida que havia concluído as disciplinas básicas do ensino médio, mas que estava pendente de conclusão a disciplina de Matemática.

Argumentou que, no ano seguinte (2020) cursou a faculdade e a referida disciplina, apresentando o histórico escolar na Faculdade em 21/12/2020.

Defende que não se mostra razoável e proporcional obstar a continuidade dos seus estudos, visto que a situação se consolidou como o tempo.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse permitida a sua continuidade no curso e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

O pedido de tutela de urgência foi concedido, para que a Autora prosseguisse os seus estudos, bem assim que a Requerida se abstivesse de criar óbices ao acesso nas salas de aula, sistemas, etc. (id. 213111907, págs. 01/06).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por
MARYANNA NEVES MARIANO DA SILVA, para confirmar a decisão de ID. 110677614 e CONDENAR
a Requerida
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME
ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. (Sic).

Contra essa decisão,
a Fasipe Centro Educacional Ltda.-ME interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de julgamento
extra petita
, levantada pela Apelante
e de
não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte Recorrida.

Do Julgamento
Extra Petita

A Apelante defende
que
a sentença foi
extra petita
, já que inexiste correlação entre a causa de pedir e o pedido e, por isso, deve ser declarada nula.

Registra-se que se
entende por sentença
extra petita
a que julga fora do pedido do demandante; no entanto, somente é configurada quando a decisão contempla a questão não incluída na
litiscontestatio
.

Em que pese à alegação da Apelante, tem-se que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a Apelada, na inicial, defendeu ter havido falha na prestação do serviço, já que entregou o certificado de conclusão do ensino médio no fim de 2021 e somente no último ano do curso é que fora constatada a suposta irregularidade, impedindo-a de concluí-lo.

Ademais, ainda que a Apelada não tenha dedicado um capítulo para explanar sobre o dano moral, constou do campo “dos pedidos” a pretensão de condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Veja-se:

F.
NO MÉRITO, o julgamento totalmente procedente para:

d.1) Confirmar a tutela de urgência, possibilitando a conclusão do curso e expedição do diploma;

d.2) Condenação ao pagamento de
danos morais no importe de R$ 10.000 (dez mil reais);

Não há desconsiderar ainda que a Recorrente, na contestação, impugnou especificadamente o pedido de pagamento de indenização por dano moral, defendendo sua inocorrente,
in verbis
:

Portanto, não há como se concluir senão que os fatos narrados na vestibular constituem no máximo mero aborrecimento, os quais não são passíveis de indenização, vez que o no caso em tela, resta imperioso que a Requerente comprovasse que a IES Requerida houvesse praticado atos passíveis de indenização; pugnando assim pela total IMPROCEDÊNCIA dos pleitos constantes na inicial;

Por tais considerações, deve ser rejeitada a tese de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende que não houve a falha na prestação dos serviços e, por isso, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

É sabido que para estar apto ao ingresso em curso superior, é necessário não apenas que a parte tenha sido aprovada em processo seletivo, mas também que comprove a conclusão do ensino médio ou equivalente, conforme estabelece o artigo 44, inciso II, da Lei n. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB –. Veja-se:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I – (...);

II - de
graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo; (Destaquei).

In casu
, nota-se que a Apelada se matriculou no curso superior de Biomedicina, a instituição Recorrente, em 20 de dezembro de 2019 (id. 213111886, págs. 01/05), porém concluiu o ensino fundamental somente no ano de 202
0
(id. 213111888, pág. 01), portanto, em data posterior ao ingresso no ensino superior.

Vê-se, portanto, que, a princípio, o ingresso da Recorrida no curso superior foi irregular, pois não havia cumprido as exigências legais.

Ocorre que a Recorrente efetivou a matrícula da Apelada no ano de 2019 e somente em 2023, quando já iria cursar o último ano do curso, resolveu obstar a continuidade do ensino.

Neste caso, em vista do tempo transcorrido
,
a situação estabilizou-se, sendo impossível de modificação, posto que a Apelada já concluiu o curso de Biomedicina, inclusive, com a expedição do seu diploma.

Ademais, a alteração da situação já consolidada traria danos irreparáveis à Apelada e, de outro lado, inexiste qualquer prejuízo à instituição de ensino Recorrente.

Não há desconsiderar ainda que a irregularidade na matrícula ocorreu por culpa de ambas as partes, pois a Recorrida sabia que não havia concluído o ensino médio e a Recorrente demorou 04 (quatro) anos para verificar a regularidade da documentação necessária para ingresso no curso superior.

Dessarte, em virtude a situação estar consolidada e sua reversão trazer danos desnecessários à Apelada que cursou todos os anos do curso de Biomedicina, obtendo aprovação em todas as disciplinas cursadas, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou procedente o pedido inicial.

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, deve ser aplicada a teoria do fato consumado.

A propósito, trago à baila o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA NO CURSO DE PSICOLOGIA. APROVAÇÃO NO ENEM. PENDÊNCIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA GARANTIDA POR MEIO DE LIMINAR CONCEDIDA EM 2013. SITUAÇÃO SOBRE A QUAL O TEMPO ESTENDEU O AMPLO MANTO DA SUA JUSTA IMODIFICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA DESPROVIDO.

1. A demanda objetivou a matrícula no Curso de Psicologia da UNIVERSIDADE POTIGUAR-UNP, diante da aprovação da parte Autora no ENEM, com a pendência do certificado de conclusão do ensino médio, tendo sido garantido o direito à matrícula no referido Curso Superior por força de liminar concedida em 2013 e confirmada pela sentença.

2. Trata-se, portanto, de situação já estabilizada no tempo e impassível de modificação, porquanto passados mais de 4 anos da concessão da segurança; se a parte impetrante ainda não concluiu o curso superior, encontra-se em etapa avançada dos estudos.

3. Patente que a reforma da decisão acarretaria enorme prejuízo ao estudante, e que não se vislumbra dano a ser experimentado pela Instituição de Ensino, outra não deverá ser a solução que não a de se considerar consolidada a situação de fato, mantendo-se, assim, o acórdão, sob pena de causar à parte impetrante desnecessário prejuízo.
É um caso excepcional em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos do que a manutenção da situação consolidada.
Precedentes:
AREsp. 883.574/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.10.2017; AgRg no AREsp. 445.860/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 28.3.2014 e AgRg no Ag 1.397.693/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.3.2012. 4. Nas palavras do Jusfilósofo alemão, Professor KARL ENGISCH (1899-1990), reportando lição do Professor HANS REICHEL (1892-1958) que, nos idos de 1915, o Juiz é obrigado, por força do seu cargo, a afastar-se conscientemente de uma disposição legal, quando essa disposição de tal modo contraria o sentimento ético da generalidade das pessoas que, pela sua observância, a autoridade do Direito e da Lei correria um perigo mais grave do que através da sua inobservância (Introdução do Pensamento Jurídico. Tradução de J. Baptista Machado. Lisboa: Gulbenkian, 1965, p. 272).

5. Agravo Interno do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA desprovido. (AgInt no REsp n. 1.522.478/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 7/6/2019). (Negritei).

Impõe anotar que, diferentemente do sustentado pela Recorrida, a Apelada entregou o certificado de conclusão do ensino médio em
12/01/2021
, conforme se vê no id. 213111888, pág. 02.

Sendo assim, a sentença, neste ponto (obrigação de fazer), não merece retificação.

Da mesma forma, deve ser mantida a sentença, no tocante ao dano moral, visto que é evidente que a instituição de ensino Recorrente, ao negar o direito de a Apelada concluir o seu curso superior, em razão da sua inércia e negligência, na verificação da documentação, causou danos que devem ser indenizados.

O transtorno e a preocupação provocados pela suspensão/cancelamento da matrícula da Recorrida trouxe muito mais que mero aborrecimentos.

Sabe-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que o valor arbitrado na sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Salienta-se que a quantia ora fixada revela-se suficiente a mitigar os danos morais infligidos à Recorrida e não representa enriquecimento sem causa.

Por tais considerações, provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, levantada pela Apelante e de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela Fasipe Centro Educacional Ltda.-ME, tão somente para reduzir o valor da condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterado os demais pontos do ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024